Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-85.2020.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000066-85.2020.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAYTON DELFINO - CPF: 013.139.411-82 (RECORRENTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1000066-85.2020.8.11.0096 – Juizado Especial Cível Da Comarca De Itaúba - MT.

RECORRENTE: CLAYTON DELFINO.

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – DEVIDO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE DEMANDANTE – ALEGAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ISENÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito, a empresa que inscreve nos órgãos de proteção ao crédito o nome do consumidor
que faz uso de serviços e produtos contratados legalmente e não arca com o pagamento das obrigações pecuniárias.

Deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e a condenação por danos morais, apenas por vedação a reformatio
in pejus.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como determinou a parte recorrida
BANCO PAN S.A.
cessar as cobranças realizadas no benefício previdenciário da parte recorrente a título de RCM, e ainda, determinou que a parte recorrente
CLAYTON DELFINO
restitua os valores recebidos em sua conta bancária, no importe de R$ 1.201,00 (mil duzentos e um reais).

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da isenção da devolução de valores recebidos pelo recorrido.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da isenção da devolução de valores recebidos pelo recorrido.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Ademais verifico o contrato oxigenador da modalidade contratada pelas partes, devidamente assinado pelo autor, cuja assinatura ali aposta se assemelha à da parte recorrente, motivo pelo qual, penso que a instituição bancária recorrida agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito
.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do adimplemento total do débito positivado
, decorrente de débitos junto à instituição financeira recorrida, isto em virtude da juntada nos autos do

“TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN E A SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDTO – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN”
, devidamente assinados pela parte recorrente,
cuja assinaturas ali apostas se assemelham à da parte recorrente
f
ato que enfraquece a pretensão inicial, e a meu sentir, afastaria a
responsabilidade civil da parte recorrida no caso retratado nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023